Tribunal: STF
Processo: RHC 57596
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO DE JUIZ DE 1 GRAU.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ARGUINDO O PACIENTE NULIDADE DE PROCESSO E DA SENTENÇA DEVE O
TRIBUNAL AD QUEM APRECIAR, NO MÉRITO, A IMPETRAÇÃO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.